Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA RESULTANTE DE LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que, a despeito de declarar a inexistência de débitos, objeto de contratação fraudulenta de linhas telefônicas, jugou improcedente o pedido de indenização, por dano moral.

2. A recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Todavia, o documento de ID 13836814 demonstra sua hipossuficiência econômica, não constando dos autos outros elementos que o infirmem. Faz jus, portanto, ao benefício mencionado. Saliente-se que o fato de o requerente ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC/2015). Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

3. No caso, não obstante a falha na prestação do serviço, decorrente de contratação de linhas telefônicas móveis, mediante fraude, gerando dívida em nome do recorrente, verifica-se que tal situação, conquanto cause certa indignação, redundou em mera prestação defeituosa do serviço, insuscetível, por si só, de violar direitos de personalidade do recorrente, e configurar, portanto, o dano moral. Ressalte-se que a cobrança da dívida não resultou em inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (ID 13344375); e, ainda que o fosse, incidiria o enunciado da Súmula n. 385, do STJ, que impediria referida indenização.

4. Assim, o fato descrito nos autos não transborda a esfera dos meros transtornos ou aborrecimentos decorrentes da vida cotidiana em sociedade, razão porque, inexistindo ato ilícito, descabe a pretendida reparação.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.